Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO DE SEUS EFEITOS. ORDEM DE ENTREGA DE DOCUMENTOS À PARTE AUTORA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da assembleia realizada em 29/09/2025 e determinar aos réus a entrega de documentos à autora agravante, eleita síndico em assembleia anterior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada na origem.
III. Razões de decidir
3. O caso não prescinde de maiores esclarecimentos, sob o crivo do contraditório, acerca dos reais motivos e sua validade, que levaram à convocação de duas assembleias de condôminos, em curso espaço de tempo, para tratar sobre o mesmo tema: eleição de síndico e subsíndico.
4. A situação ainda requer maior cautela, considerando que a troca de síndico de condomínio, sem que a situação esteja suficientemente esclarecida, poderá gerar sérios problemas à administração condominial e insegurança jurídica.
5. A necessidade de dilação probatória obsta à concessão da tutela de urgência, de acordo com firme jurisprudência, de modo que a decisão guerreada deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0713315-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 7/12/2022; AGI 0743670-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31/1/2024.